Tribunal: TJDFT
Processo: 0719507-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0719507-31.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JACKSON PEREIRA DE ARAUJO IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX, TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em petição de ID 48994721, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal postula a sua admissão no feito como litisconsorte passivo. Verifica-se que o Distrito Federal está cadastrado como interessado no feito e inclusive já foi intimado para se manifestar, quando da decisão liminar de ID 48116505. Desse modo, nada a prover. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do mandamus. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador